Tribunal: TJPA
Processo: 0052788-72.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052788-72.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NILTON JORGE BARRETO ATAYDE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS EM ATIVIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
JURISPRUDÊNCIA VINCULATIVA DAS CORTES DE UNIFORMIZAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não sendo hipótese de falecimento a pretensão de converter em pecúnia períodos de licença-prêmio somente poderia ser exercida a partir do ato de aposentação (10/04/2013), sendo este o termo inicial da prescrição consoante entendimento vinculativo do STJ assentado no julgamento do REsp 1.254.456 – PE (Tema Repetitivo 516). Dessa forma, observando que a ação foi ajuizada em 11/08/2015 não cabe falar em prescrição.

2.
Basta uma breve leitura do pedido para verificar que os períodos pleiteados (1998/2001, 2001/2014, 2004/2007 e 2007/2010) são anteriores a inatividade e, portanto, de responsabilidade do Estado do Pará sendo evidente sua legitimidade passiva.

3.
A pretensão de converter em pecúnia períodos de licença-prêmio não gozados em atividade encontra abrigo na remansosa jurisprudência das Cortes de Uniformização REsp nº 1.854.662/CE (Tema Repetitivo 1.086), inclusive assentando a desnecessidade de requerimento administrativo pelo servidor, e ARE 721001 RG (Tema 635).

4.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento

ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

04ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.02.2023 a 23.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0052788-72.2015.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO LYNCH

APELADO: NILTON JORGE BARRETO ATAYDE

ADVOGADO: LEANDRO ARTHUR OLIVEIRA LOUREIRO (OAB/PA 15.311)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido, no sentido de condenar o Estado do Pará a pagar ao autor períodos de licença-prêmio não gozadas.

Preliminarmente, o apelante arguiu sua ilegitimidade passiva argumentando que tendo o autor passado para inatividade a responsabilidade pelo pagamento caberia ao IGEPREV.

No mérito, alegou que a sentença de procedência está em dissonância com o entendimento do STF (ARE 721.001/RJ) que consignou a possibilidade de conversão quando a administração deu causa à impossibilidade de gozo da licença-prêmio, ademais asseverou que no caso sob exame não houve negativa.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção do
Parquet
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1.

PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA:

Embora não versada nas razões recursais enquanto matéria de ordem pública reanaliso a arguição de prescrição.

A pretensão de converter em pecúnia períodos de licença-prêmio podem ser pleiteados na aposentadoria ou falecimento. O art. 99, II da Lei Estadual nº 5.810/94 estabelece:

Art. 99. A licença será:

(...)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Como bem assinalado pela sentença não tendo o autor falecido sua pretensão somente poderia ser exercida a partir do ato de aposentação (10/04/2013), sendo este o termo inicial da prescrição consoante entendimento vinculativo do STJ assentado no julgamento do REsp 1.254.456 – PE (Tema Repetitivo 516) cuja tese firmada é a seguinte:

“A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”

Dessa forma, observando que a ação foi ajuizada em 11/08/2015 não cabe falar em prescrição.

2.

ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Basta uma breve leitura do pedido para verificar que os períodos pleiteados (1998/2001, 2001/2014, 2004/2007 e 2007/2010) são anteriores a inatividade e, portanto, de responsabilidade do Estado do Pará sendo evidente sua legitimidade passiva.

Assim, rejeito a preliminar.

3.

MÉRITO:

A pretensão de converter em pecúnia períodos de licença-prêmio não gozados em atividade encontra abrigo na remansosa jurisprudência das Cortes de Uniformização cito como exemplo os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" (AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido.

(REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

◊◊◊

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte
.

(ARE 721001 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)

Como visto, ambas Cortes de forma vinculativa afirmaram tanto o direito a conversão pretendida independentemente de prévio requerimento administrativo o que é absolutamente suficiente para rechaçar o argumento recursal.

Por fim, inviável o pleito para majorar os honorários de sucumbência porquanto a sentença já os fixou no percentual máximo de 20%.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/02/2023